Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. RELAÇÃO COM DÍVIDA EXEQUENDA.
1. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou em seu art. 1o que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
2. A exegese sistemática da Lei n. 8.009/1990 revela nítida preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício.
3. É possível estender a exceção do art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990 para a hipótese em que o débito perseguido tem origem relacionada ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa relacionada ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes, e assim impedir o enriquecimento ilícito dos compradores do imóvel em detrimento dos vendedores.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.